Tribunal: STF
Processo: ARE 1568438
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Doc. 1.649, fls. 1-3):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL) E DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DECRETO LEI N. 201/67). RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUSTENTADA CONEXÃO COM DELITOS APURADOS NA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO INICIADO NA JUSTIÇA ESTADUAL E DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA O ÓRGÃO FEDERAL. AUTOS POSTERIORMENTE ENCAMINHADOS PARA A JUSTICA ESTADUAL EM RAZÃO DE SE TRATAR DE FATOS DELITUOSOS AUTÔNOMOS, SEM CONEXÃO INSTRUMENTAL, BEM COMO SEM O ENVOLVIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS. TRF QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. EIVA AFASTADA. INSURGÊNCIA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE PRAZO COMUM PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E PREJUÍZO. RAZÕES DO ENTÃO PREFEITO APRESENTADAS QUANDO JÁ JUNTADAS AOS AUTOS AS RAZÕES DE APELAÇÃO DOS RÉUS DELATORES. NÃO DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ALEGADA ILICITUDE NO INDEFERIMENTO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE NÃO FOI OBJETO DE INSURGÊNCIA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ADEMAIS, DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA QUEBRA DO SIGILO DOS RÉUS DELATORES. REQUERIMENTO QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA DEFESA, TAMPOUCO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE TAIS DADOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. PROEMIAL REJEITADA. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS PELA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUERIMENTO REPELIDO. PROVAS COLETADAS A PARTIR DE DECISÕES PROFERIDAS POR JUÍZO QUE ATÉ ENTÃO ERA COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. ILEGALIDADE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO OPERADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. AFASTAMENTO. ÓRGÃO MINISTERIAL QUE DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES CONSEGUIU APURAR SEPARADAMENTE OS DIVERSOS FATOS, EM CADA MUNICÍPIO, PORQUANTO AUTÔNOMOS, SENDO QUE UNS ENVOLVIAM AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E OUTROS NÃO. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA CELEBRADA PELOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU E AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EIVA INEXISTENTE. TERMOS DE COLABORAÇÃO DAS AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO FORAM CONDUZIDOS E HOMOLOGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INOCORRENTE. NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO NECESSÁRIO, ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS, PARA O ACOLHIMENTO DO PLEITO. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DOS FATOS QUE FORAM IMPUTADOS AO ENTÃO PREFEITO. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. CADERNO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DECLARAÇÃO DE COLABORADOR PREMIADO, QUE OUVIDO EM JUÍZO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL RATIFICOU OS TERMOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA E APONTOU O RÉU COMO AUTOR DOS DELITOS. PROVA RESPALDADA POR OUTROS ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO E OPORTUNO RECEBIMENTO DE PAGAMENTO (PROPINA) AMPLAMENTE DEMONSTRADOS. OPERAÇÃO ENVOLVENDO VÁRIOS MUNICÍPIOS EM FRAUDE À LICITAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBA ESPÚRIA A AGENTES PÚBLICOS ("OPERAÇÃO PATROLA"). RÉU QUE FIGURAVA COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ. COMPRA DE MÁQUINA SUPERFATURADA MEDIANTE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO PARA A EMPRESA PAVIMÁQUINAS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA E IDÔNEA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE SATISFEITO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO INCÓLUME. DOSIMETRIA. MINORAÇÃO DAS PENAS-BASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS PARA O DELITO DE FRAUDE À LICITAÇÃO. VETORES DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS E QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, DO CP QUE NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM. "O fato de o crime ter sido praticado pelo acusado enquanto ocupava o cargo de prefeito, é causa apta a justificar a exasperação da pena em razão de sua maior culpabilidade". "O valor do prejuízo à administração pública justifica o incremento de pena em razão das consequências do crime". "A agravante do abuso de poder, violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão pode ser aplicada no caso de o crime de frustração do caráter competitivo de licitação ter sido praticado por agente político, no exercício da função, não havendo dupla penalização pelo mesmo fato" (Apelação Criminal n. 0900013- 82.2018.8.24.0071, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 1º-6-2021). MANUTENÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS PARA O DELITO DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. "O desvio de verbas públicas pertencentes a município pequeno, de baixa arrecadação e que sofre com escassez de recursos para o fomento das áreas da saúde, educação e saneamento constitui fundamento concreto e idôneo para imprimir desvalor às consequências do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei n. 201/1967, justificando, assim, a exasperação da pena-base. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg no HC n. 559.171/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020) RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. BENS TUTELADOS DISTINTOS. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO NÃO É FASE PREPARATÓRIA PARA PRÁTICA DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBA PÚBLICA. "Não há subsunção dos crimes de fraude em licitação (arts. 90 e 92 da Lei n.º 8.666/93) no de desvio de verba pública (art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 207/67), cujos bens jurídicos tutelados são notoriamente distintos, sendo que aqueles não são meio necessário para este. Na linha do parecer ministerial, 'Aquele que, como os Recorrentes, frustra a competitividade de licitação, e, além disso, apropria-se dos recursos públicos relativos ao respectivo contrato, comete dois delitos, em concurso material [CP: art. 69 (caput)] (AgRg no REsp n. 1293176, Min. Laurita Vaz, j. 20.02.2014)" (in Apelação Criminal n. 0008330- 10.2010.8.24.0125, de Itapema, rel. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 27-03- 2018) REGIME PRISIONAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA EM RAZÃO DO QUANTUM DAS REPRIMENDAS. INVIABILIDADE. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO QUE NÃO DEVEM SER SOMADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PENAS DE NATUREZA DISTINTAS. PLEITO DE ALTERAÇÃO PARA O ABERTO ACOLHIDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVIABILIDADE. PREVISÃO NO ART. 387, INC. IV, DO CPP. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE MULTA A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL INCLUÍDA NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AINDA PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COLABORAÇÃO QUE TRATA DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO CIVIL E NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL COMO COMPLEMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECOTE DA MULTA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO LICITADO. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 – ATUALMENTE ART. 337-F DO CP). MULTA EX VI LEGIS. CARÁTER IMPOSITIVO, SEM A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO DETECTADO NESSE PONTO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. COLABORADORES QUE CONCORDARAM COM A PENA PREVIAMENTE ESTABELECIDA, EM 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES PENAIS, POR JÁ TEREM SUPERADO A PENA ACORDADA EM TERMO DE COLABORAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES. EVENTO AINDA NÃO VERIFICADO. RECURSOS DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E DOS DEMAIS DESPROVIDOS.



    Consta nos autos que ROBENS RECH foi condenado às penas de 3 anos e 1 mês e 10 dias de detenção e 2 anos e e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de multa na razão de 2% do valor do Contrato Administrativo n. 86/2012, do Município de Tangará, por infração ao disposto nos arts. 337-F do Código Penal e art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal (Doc. 1.513). 



    O TJSC deu parcial provimento ao recurso de Apelação “fixando o regime aberto para resgate das reprimendas” (Doc. 1.649, fl. 33).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 1.695).



    Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, LIII e LV, da Constituição Federal CF/1988 (Doc. 1.779).



    Afirma que “a competência deve ser determinada pela conexão, temos na Denúncia que o Recorrente fez parte de uma associação criminosa compondo o núcleo público, que teve seu desenvolvimento durante o início e término dos processos licitatórios nº 25/2010 e 12/2012, conforme consta do FATO 2 página 23” (Doc. 1.982, fl. 17).



    Alega que “ao manter a validade dos atos processuais praticados por juízo cuja competência foi objeto de sucessivas controvérsias e declínios sem a devida resolução formal de conflito de jurisdição, o acórdão recorrido violou diretamente o artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, que assegura o princípio do juiz natural”(Doc. 1.982, fl. 18).



    Assevera que [o] simples deferimento de um novo prazo, sem garantir a ordem lógica procedimental, isto é, que o prazo para o delatado se manifeste só abra após os delatores, não corrige o vício original, que é de natureza estrutural e compromete a paridade de armas no processo penal, incorrendo em violação direta ao texto constitucional, pois desconsiderou a garantia fundamental da ampla defesa e do contraditório” (Doc. 1.982, fl. 19).



    Sustenta que “a mera alegação de preclusão ou de motivação genérica para o indeferimento de provas não pode se sobrepor ao direito fundamental à produção probatória, especialmente quando a prova requerida é pertinente e relevante para a elucidação dos fatos e para o exercício da ampla defesa” (Doc. 1.982, fl. 20).



    Requer, também, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de (Doc. 1.982, fls. 22-23): 



    a) Reconhecer a violação ao princípio do juiz natural (Art. 5º, LIII, da CF), declarando a nulidade dos atos processuais praticados por juízo incompetente, em razão dos sucessivos declínios e aceites de competência sem a devida resolução formal de conflito de jurisdição, determinando o retorno dos autos à origem para que o processo seja retomado a partir do momento em que a nulidade foi configurada; 



    b) Reconhecer a violação à ampla defesa e ao contraditório (Art. 5º, LV, da CF), em virtude da concessão de prazo comum para a apresentação das razões de apelação entre o Recorrente (delatado) e os réus delatores, declarando a nulidade do processo a partir do momento em que a violação foi configurada;



     c) Reconhecer a violação ao devido processo legal e ao direito à prova (Art. 5º, LIV, da CF), em razão do indeferimento de provas essenciais à defesa sem a devida motivação idônea, o que configurou cerceamento de defesa, declarando a nulidade do processo a partir do momento em que a violação foi configurada;



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não os admitiu aos fundamentos de que (i) houve deficiência da preliminar de repercussão geral e (ii) incidem as Súmula 282 e 356/STF (Doc. 1.779). 



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 1.836).



    Ressalta-se que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs Recurso Especial (Doc. 1.683) o qual foi provido “a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, determinando-se a soma/unificação de todas as penas privativas de liberdade (detenção e reclusão) impostas ao sentenciado, com a subsequente determinação do regime prisional adequado” (Doc. 1.946, fl. 8).



    As decisão transitou em julgado.



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



      Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1.982, fls. 10-11):



    III – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No presente caso, a questão constitucional discutida possui inegável repercussão geral, uma vez que envolve temas de suma importância para o sistema de justiça criminal e para a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. A necessidade de respeito à ordem legal de competência, às garantias processuais penais e ao contraditório, diante do uso crescente de delatores como meio de prova, são matérias que transcendem o interesse individual do Recorrente e afetam a segurança jurídica e a própria legitimidade do processo penal. 



    As violações ao princípio do juiz natural, decorrentes de declínios e aceites de competência sem a devida resolução de conflitos de jurisdição, geram insegurança jurídica e podem comprometer a validade de inúmeros processos em todo o país. A correta aplicação das regras de competência é essencial para a higidez do processo e para a garantia de que o cidadão será julgado por um juízo imparcial e previamente definido em lei. 



    Da mesma forma, a questão da concessão de prazos comuns para delatores e delatados em processos criminais é de relevância social e jurídica inquestionável. A inobservância dessa garantia processual pode levar à nulidade de diversos processos que envolvem a colaboração premiada, impactando a efetividade da justiça e a segurança jurídica. A necessidade de se assegurar a paridade de armas e o pleno exercício da ampla defesa em um cenário de crescente utilização de delações é um tema que demanda a pacificação e a reafirmação da jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, o indeferimento de provas essenciais à defesa, sem a devida motivação idônea, afronta o devido processo legal e o direito à prova, que são garantias fundamentais de todo cidadão. A relevância jurídica da questão reside na necessidade de se estabelecer critérios claros para o indeferimento de provas, de modo a evitar o cerceamento de defesa e a garantir a efetividade do contraditório. A questão transcende o caso concreto, pois a correta aplicação do direito à prova é fundamental para a busca da verdade real e para a legitimidade das decisões judiciais. 



    Diante do exposto, resta demonstrada a repercussão geral da questão constitucional, uma vez que as violações apontadas afetam não apenas o Recorrente, mas toda a sociedade, ao comprometerem a segurança jurídica, a efetividade das garantias processuais penais e a legitimidade do sistema de justiça criminal. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o presente Recurso Extraordinário, terá a oportunidade de reafirmar a importância desses princípios constitucionais e de uniformizar a sua interpretação, garantindo a sua plena aplicação em todo o território nacional.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, estes foram os argumentos do TJSC para, afastando as nulidades, manter a condenação do ora recorrente (Doc. 1.649, fls. 4-25): 



    1 Preliminares 



    A) Incompetência da Justiça Estadual Os recorrentes se insurgem contra a sentença sob o argumento de que a Justiça Estadual seria incompetente para processar e julgar a presente, tendo em vista a conexão entre os delitos aqui apurados e os demais denunciados pelo Ministério Público Federal. Ressaltam, ainda, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 364.334. 



    Pois bem. 



    Conforme consta do relatório, o presente feito teve início nesta Justiça Estadual, tendo os autos sido encaminhados à Justiça Federal, justamente em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante. 



    Consignou o magistrado (Evento 2195, DEC4270):



    [...]



    Em que pesem os argumentos dos apelantes, de fato, entendo que não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual, porquanto, no caso, trata-se de fatos delituosos autônomos, sem conexão instrumental, bem como sem o envolvimento de recursos federais. 



    Ademais, como consignado pelo magistrado singular, a insurgência dos recorrentes contra a decisão da Justiça Federal foi rejeitada pelo TRF4. E o recurso contra essa decisão ainda está pendente de julgamento, como exposto na sentença e pelo próprio recorrente Robens. 



    Diante disso, afasta-se a preliminar aventada.



    [...]



    B) Nulidade em razão da concessão de prazo comum para apresentação das razões de apelação (delatado e delatores) 



    O recorrente Robens Rech sustenta nulidade por cerceamento de defesa, em razão da abertura de prazo comum, por este Relator, entre os delatores e delatado, já que aqueles poderia efetuar acusações contra o recorrente. Apesar da argumentação apresentada, não se verifica qualquer ilegalidade. 



    A defesa não demonstra qualquer impossibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, até mesmo porque os apelantes colaboradores apresentaram suas razões nos autos em 6-4- 2022 (evento 15) e este Relator atendeu pedido defensivo em 7-4-2022 (evento 16) e prorrogou em 10 dias o prazo para apresentação das razões recursais, que foram apresentadas pelo ora insurgente apenas em 28-4-2022 (evento 21), tendo muito tempo para impugnar eventuais argumentos presentes no outro recurso. 



    Nos moldes do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    Inexiste, portanto, qualquer prejuízo e ilegalidade a ser reconhecida.



    C) Nulidade por indeferimento de provas 



    A defesa de Robens Rech se insurge contra a decisão que indeferiu a quebra do sigilo fiscal da Pavimáquinas e dos réus JOÃO e HILÁRIO, bem como com o indeferimento da oitiva de testemunhas. 



    Com relação ao indeferimento da oitiva de testemunhas, este sequer merece conhecimento. 



    Isso porque, a matéria não foi objeto de insurgência nas alegações finais, operando, portanto, a preclusão.



    [...]



    Diante disso, considerando que a defesa não apresentou os dados para a adequada intimação dos testigos, inexiste ilegalidade na decisão proferida. 



    No que se refere ao indeferimento da quebra do sigilo, não há, igualmente, qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 



    O magistrado singular indeferiu (evento 275) o pedido formulado pela defesa no evento 273 de "requisição para Receita Federal do Brasil de cópia integral das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física desde 1990 até 2019 de João Leonello Pavin, Hilário Henrique Goldbeck, e cópia integral das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica desde 1990 até 2019 de Pavimáquinas Peças e Serviços Ltda". 



    Como salientado na decisão a quo, o requerimento não foi devidamente justificado pela defesa, tampouco demonstrada a necessidade de tais dados para o deslinde da ação, razão pela qual correto o indeferimento pelo magistrado singular. 



    Frisa-se que "o deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução" (AgRg no AREsp 1737521/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 21/6/2021). (STJ - AgRg no HC n. 663.191/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.) 



    Rejeita-se a prefacial arguida. 



    D) Nulidade das provas colhidas pela Justiça Estadual



     Sustenta a defesa de Robens Rech a ilegalidade nas provas colhidas pela Justiça Estadual, aduzindo que todo material probatório obtido nas buscas e apreensões e nas quebras de sigilo do Processo Licitatório n. 25/2010 envolviam verbas federais, denotando a incompetência do juízo. 



    Reforça que "[...] desde o início, antes inclusive do despacho de busca e apreensão, a cópia de todo o procedimento licitatório 025/2010, já estava nos autos, e somente com um simples olhar no procedimento licitatório estava evidenciado a existência de recursos federais, o que comprova a total Incompetência do Juízo que determinou a colheita de prova" (evento 21, fl.10).



    [...]



    Em que pesem os argumentos do recorrente, como bem salientado pelo juízo singular, não há que se falar em nulidade das provas, tendo em vista que a investigação dos crimes não se restringia ao procedimento licitatório n. 25/2010, mas abrangia diversas licitações que, somente após a análise mais aprofundada do procedimento de licitação investigado é que a competência da Justiça Federal foi reconhecida, conforme decisão do STJ no HC n. 364.334.



    Assim, inexiste ilegalidade a ser reconhecida, porquanto as provas foram coletadas a partir de decisões proferidas por Juízo que até então era competente para o processamento do feito.



    E) Nulidade em razão da impossibilidade de desmembramento operado pelo Ministério Público de primeiro grau 



    Aduz a defesa de Robens, em síntese, que: "O ilustre Representante do Ministério Público Estadual, manifestando nos autos 5003832-67.2016.4.04.7203/SC, a partir das fls., 886, declinou parcialmente da competência, por informar a possibilidade de envolvimento de pessoas com prerrogativa de função (Prefeitos), nos atos investigados nessa Ação Penal. Corretamente informou que a investigação e eventual procedimento deveria ser conduzido pela E. Procuradoria-Geral de Justiça. Entretanto, reteve os autos para prosseguir com a investigação contra as pessoas que não possuíam prerrogativa de função. Essa retenção dos autos, com o prosseguimento das investigações não poderia ocorrer pelo próprio representante do Ministério Público de primeiro grau. O desmembramento do processo somente poderia ocorrer por decisão de Autoridade(s) competente para analisar os autos daqueles eventuais envolvidos que possuem foro por prerrogativa de função" (evento 21, fl. 11).



    [...]



    Apesar da argumentação defensiva, entendo correta a decisãoa quo que afastou a nulidade ora submetida a apreciação. De fato, inexiste ilegalidade porque, desde o início das investigações, foi possível o Ministério Público apurar separadamente os diversos fatos, em cada Município, porquanto autônomos, sendo que uns deles envolvia autoridades com foro por prerrogativa de função e outros não. E, no caso dos autos, quando da investigação, nenhum dos recorrentes eram detentores de foro especial. Diante disso, descabida a prejudicial aventada. 



    F) Nulidade da colaboração premiada celebrada pelos membros do Ministério Público de primeiro grau e autoridades com foro por prerrogativa de função



     Busca a defesa o reconhecimento da nulidade, argumentado, em suma, que, "Conforme se infere dos Termos de Acordo de Colaboração Premiada, foram firmados por Membros do Ministério Público (Promotores) que não possuem competência funcional para atuar em processos crimes que envolvem Prefeitos Municipais. Como a Colaboração Premiada refere-se à participação eventualmente de Prefeitos Municipais, que estavam em exercício naquele momento, não poderia ser firmado pelos ilustres representantes que firmaram, já que eles não possuem atribuições processuais para atuar nesses processos. 



    Como a Colaboração Premiada refere-se à participação eventualmente de Prefeitos Municipais, que estavam em exercício naquele momento, não poderia ser firmado pelos ilustres representantes que firmaram, já que eles não possuem atribuições processuais para atuar nesses processos" (evento 21, fl. 12).



    [...]



    Busca o recorrente Robens a absolvição, sob o argumento de carência probatória. Em suma, aduz que "Não observou a Sentença que as versões apresentadas pelos colaboradores premiados, deverão ser comprovadas por elementos probatórios de suas afirmações", o que não teria se concretizado na ação. 



    Sustenta que não restou comprovado que o recorrente frustrou ou fraudou a Licitação, registrando que inexiste prova de que o apelante tenha determinado a elaboração do Edital, na forma como lançado. Destaca que "não resta dúvida de que as exigências de objeto em procedimento licitatório, são os requisitos mínimos exigidos", inexistindo resquícios de direcionamento, até porque foi amplamente divulgado.



    [...]



    A materialidade dos crimes está amplamente comprovada. Restou demonstrada diante do Processo de Licitação n. 12/2012 deflagrado pelo município de Tangará, da autorização para abertura de processo administrativo de licitação assinado pelo apelante Robens Rech (evento 190, documentação 11, fl. 66), da cópia do procedimento licitatório (evento 190, documentação 11, fls. 72- 94), da habilitação da empresa Pavimáquinas (evento 190, documentação 12, fls. 6-18), da proposta da aludida empresa (evento 190, documentação 12, fl. 36 e fls.40-49), da ata de julgamento das propostas (evento 190, documentação 13, fls. 90-91), da homologação do resultado do processo licitatório assinado pelo apelante Robens (evento 190, documentação 13, fl. 93), da autorização de fornecimento n. 25/2012 (evento 190, documentação 13, fl. 98), do contrato administrativo 86/12 firmado entre o Município de Tangará e a empresa Pavimáquinas (evento 190, documentação 13, fls. 103-106) e da nota fiscal de compra da máquina (evento 190, documentação 14, fl. 101).



    [...]



    A autoria, por sua vez, também é inconteste. 



    Ao examinar os elementos informativos e a prova produzida sob o crivo do contraditório, o Juízo a quo muito bem fundamentou na sentença, motivo pelo qual a fim de evitar repetição desnecessária e em prestígio ao empenho demonstrado, transcrevo excerto da peça como razões de decidir, ipsis verbis (Evento 370):



     [...]



    A título de esclarecimento, saliento que "a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF" (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes), sobretudo porque expostos os elementos de convicção utilizados para respaldar o raciocínio lógico aqui explanado. Neste sentido: STF: HC 112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25-9-2012; HC 92.020/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 8-11-2010; HC 93.574/PB, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 1-8-2013 e do STJ: HC 388.243/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15-5-2018.



    Como bem se verifica, o Juízoa quo fez a correta leitura da prova, apresentou o modus operandi utilizado, e, assim, reconheceu a responsabilidade criminal do apelante Robens Rech, por ter frustrado o caráter competitivo da licitação, em razão do direcionamento do certame em benefício de um proponente específico, além de ter recebido vantagem indevida pela atuação criminosa. 



    Evidentemente, nessa espécie de delito, no mais das vezes, não há a digital do criminoso. Quer dizer, a prova dificilmente contará com a assinatura ou com a imagem do corrupto no momento da consumação do crime contra a administração pública.



    As tratativas e a consumação, em geral, são feitas às escondidas, no interior de gabinetes ou de escritórios. É, sem dúvida, uma modalidade criminosa de difícil comprovação. 



    Porém, no caso dos autos, há sim elementos informativos corroborados por prova judicializada que apontam o apelante Robens como autor dos crimes previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/1992 (agora insculpido no art. 337-F do Código Penal) e no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67.



    [...]



    No caso do apelante Robens, a responsabilização criminal recaiu nos seus ombros sobretudo a partir da colaboração premiada firmada pelos corréus João Leonello Pavin e Hilário Henrique Goldbeck, que são sócios da empresa PAVIMÁQUINAS, responsável por fornecer máquina da marca RANDON ao Município de Tangará em valor acima do praticado no mercado e mediante o pagamento de propina. 



    Como bem exposto na sentença, restou devidamente demon